Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022363-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA e Outros
PACIENTE:
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do Inquérito Policial n.o 1000755-04.2021.8.11.0094, em que indiciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 155, §1o e §4o e art. 157, §2o, II, ambos do CP.
Após contextualizarem os fatos pertinentes à vertente impetração, os causídicos ressaltam os predicados pessoais abonatórios do paciente para então sustentar o alardeado constrangimento ilegal na tese de ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertais, argumentando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem é primário, de bons antecedentes, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo no distrito da culpa, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, ofertará riscos à ordem pública, estorvará a produção probatória ou prejudicará a escorreita aplicação da lei penal; a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Com lastro em tais premissas, os subscritores do writ pugnam pela concessão in limine da ordem, garantindo ao increpado o direito de aguardar em liberdade “a apreciação do Recurso de Apelação, mediante termo de comparecimento a todos os atos” (sic), expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A petição inicial veio instruída com procuração (ID 112697492) e com os documentos eletrônicos registrados no ID 112697493 e ID 112679494.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a exordial (ID 113294486), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação de ID 113898468 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e a par da documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos empregados pelos causídicos no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator